Tribunal: TJES
Processo: 0000686-68.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000686-68.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DIONISIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.

A
matéria foi expressamente tratada no Acórdão embargado.

2.
Além disso, como bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça,
consta no “Boletim Unificado n.º 44173876” que
o menor
nasceu em data de 21 de maio de 2.004,
informação corroborada pelo seu depoimento na esfera policial,
o que demonstra que à época dos fatos (25 de janeiro de 2.021) ele realmente era menor de idade.

3.

“[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018).

4
.
Portanto
,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
considerar
a
existência de provas suficientes para demonstrar a
incidência do
inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

5
.
Embargos conhecidos e não acolhidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000686-68.2021.8.08.0030

APELANTE: JONATHAN DIONISIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
JONATHAN DIONISIO SOARES
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
deu parcial
provimento ao
Recurso
de Apelação
interposto pelo embargante
.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por não ter se manifestado quanto a tese de ausência de provas quanto a menoridade do adolescente Gabriel Cassio, envolvido nos fatos narrados
nos autos
, e, consequentemente, pela inaplicabilidade do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006
.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de
saneamento da omiss
ão
apontada
,
decotando a causa de aumento da pena, por inexistência de documento de identificação ou qualificação completa do menor.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID
7768995
)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado
quanto a

ausência de provas quanto a menoridade do adolescente envolvido nos fatos narrados
na inicial
.

Ocorre que a matéria foi expressamente tratada no Acórdão embargado, ainda que sucintamente, senão vejamos:

“
Na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, na fração mínima (1/6), motivo pelo qual carece interesse recursal neste ponto.

E, como bem ressaltado na sentença, o adolescente G.C.F.R, abordado por ser um dos passageiros do carro, assumiu a propriedade das drogas, o que demonstra que também estava envolvido no tráfico em concurso com o recorrente, motivo pelo qual deve ser mantida a causa de aumento da pena.”

Além disso, como bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça,
consta no “Boletim Unificado n.º 44173876” (folhas 09 a 13) que Gabriel Cássio Fernandes da Rocha nasceu em data de 21 de maio de 2.004, informação corroborada pelo seu depoimento na esfera policial, o que demonstra que à época dos fatos (25 de janeiro de 2.021) ele realmente era menor de idade.

Por fim, destaco que
“[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018).

Portanto
,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
considerar
a
existência de provas suficientes para demonstrar a
incidência do
inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado
.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)